Tribunal: STF
Processo: ARE 1494151
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso de extraordinário (eDoc 31) contra acórdão (eDoc 21) do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.



    O recurso não foi admitido em relação à discussão do mérito da controvérsia e, no tocante ao critério de correção monetária aplicável à condenação, teve o seu seguimento denegado ante a aplicação do Tema n. 810 da repercussão geral. O ente público interpôs, então, contra o tópico de inadmissão do extraordinário o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 39), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o apelo excepcional na parte em que trata da discussão sobre o mérito da lide, pois não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 31, fls. 3-4):



    DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O § 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional n° 45/2004, passou a exigir a demonstração da repercussão geral da questão constitucional discutida na causa como mais um requisito na análise do cabimento do recurso extraordinário. Senão vejamos:



    “§ 3º – No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso,somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 



    A Lei n° 11.418/06, regulamentando o artigo acima referido, estabeleceu que, para efeito de repercussão geral, será considerada a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico que vá além dos meros interesses subjetivos das partes. 



    A presente causa versa sobre a promoção de militar ao posto de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente. A doutrina, ao tentar estabelecer alguns parâmetros para a definição de repercussão geral, tem considerado que esta estará presente quando se tratar de questão constitucional que servia de fundamento a demandas múltiplas, em que diversos demandantes fazem pedidos semelhantes baseados na mesma tese jurídica.



    No presente caso, está caracterizada a repercussão jurídica da causa, visto que existem inúmeras ações judiciais já propostas cujo objeto é idêntico ao da presente demanda.



    [...]



    Desse modo, há de se entender como preenchido o pressuposto da repercussão geral, tendo em vista o efeito multiplicador da presente demanda.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. […]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber) 



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski) 



    3. Em face do exposto, nego provimento recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente